Tribunal: TJBA
Processo: 8001476-77.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001476-77.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA PIRES CARVALHO

Advogado(s)
:
BRUNA MARIA DOS SANTOS

APELADO: SIDNEI RIBEIRO MACHADO e outros (4)

Advogado(s)
:
LUZIA DINIZ VIEIRA, RONIVALDO ALVES LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. HERANÇA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. DIREITOS SUCESSÓRIOS. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO.

1. UNIÃO ESTÁVEL E DIREITOS SUCESSÓRIOS. O reconhecimento judicial da união estável possui natureza declaratória e confere direitos sucessórios sobre o patrimônio do companheiro falecido, devendo ser observadas as regras do direito das sucessões.

2. HERANÇA E CONDOMÍNIO. O imóvel objeto da lide constituía herança recebida pelo falecido companheiro de seu pai, cabendo-lhe apenas a fração ideal de 1/6 (um sexto) do bem, que deve ser objeto de inventário próprio para definição dos direitos da companheira sobrevivente.

3. ESBULHO POSSESSÓRIO. Caracteriza esbulho possessório a ocupação exclusiva da integralidade do imóvel por quem possui direito apenas sobre quota-parte, impedindo o acesso dos demais condôminos ao bem comum.

4. AÇÃO POSSESSÓRIA. Não se exige notificação prévia quando configurado esbulho mediante atos inequívocos de exclusão dos legítimos possuidores.

5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. O não provimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios para desestimular aventuras recursais desprovidas de fundamento jurídico.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001476-77.2023.8.05.0110, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .